Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO. TUTELA DE URGENCIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015. 1.1. Esta modalidade de tutela provisória necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 1.2. Vale registrar ainda que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito” (art. 301 do CPC).

2. A pretensão de arresto cautelar pressupõe o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio e insolvência do devedor, sob pena de indeferimento, não podendo tal pressuposto ser considerado a partir de conjecturas e de afirmações destituídas de elementos mínimos de prova. 2.1. Os requisitos para o deferimento do arresto sobre valor caucionado decorrente de contrato administrativo firmado (e já encerrado) entre a ré e órgão público mostram-se presentes, pois restou minimamente comprovado que a ré não possui bens passíveis de constrição para satisfazer eventual execução e o valor em questão não inviabiliza a sua atividade empresarial. 2.2. Inexiste, ainda, risco de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência da ação de origem acarretará no levantamento da ordem de arresto e permitirá que a agravante retome a quantia imobilizada pela ordem judicial.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.